Tribunal: TJMT
Processo: 0029515-52.2015.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029515-52.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARLENE DA COSTA BARROS - CPF: 503.130.531-20 (EMBARGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. - CNPJ: 09.203.987/0001-16 (EMBARGANTE), ISRAEL ASSER EUGENIO - CPF: 017.508.341-03 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. - CNPJ: 09.203.987/0001-16 (EMBARGADO), ISRAEL ASSER EUGENIO - CPF: 017.508.341-03 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), MARLENE DA COSTA BARROS - CPF: 503.130.531-20 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – CARÁTER PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO MULTA CONSTANTE ARTIGO 1.026, §3.o, DO CPC/15 – 5% (CINCO POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - RECURSO REJEITADO.

A Embargante alega que o
decisum
é omisso, pois não se pronunciou sobre o prazo do contrato de financiamento e que, por essa razão, não há falar em atraso na entrega do imóvel.

Entretanto, as teses trazidas neste recurso foram amplamente analisadas e fundamentadas nas decisões do Apelo, dos declaratórios anteriores, assim como do Agravo Interno.

Forçoso reconhecer que estes Embargos têm caráter manifestamente protelatório e, de consequência, mostra-se devida a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, § 3.o do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0029515-52.2015.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ II – SPE LTDA.
em virtude do acórdão que desproveu o Agravo Interno e manteve o
decisum
que reconheceu o atraso na entrega do imóvel.

Em suas razões, a Embargante alega que o
acórdão
é omisso, pois deixou de analisar o prazo do contrato de financiamento e que, diante disso, não há falar em atraso na entrega da obra.

Sob esse argumento, pugna pela concessão dos efeitos infringentes ao recurso para sanar o vício apontado a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos constantes na Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito.

Contrarrazões apresentadas no ID. 44755995

É o relatório.

Cuiabá-MT, 04 de junho de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020